Tribunal: TJPA
Processo: 0812866-78.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812866-78.2021.8.14.0301

APELANTE: BANCO C6 S.A.

APELADO: RUBENITA NASCIMENTO LIMA, BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORIS. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ÔNUS PROBATÓRIO DO RÉU. RELAÇÃO DE CONSUMO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTANÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAL MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I- Recurso de apelação interposto pelo BANCO C6 S.A. contra sentença que o condenou à devolução de valores debitados da conta da apelada, além de pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II- A controvérsia gira em torno da validade de contratos de empréstimo consignado, supostamente firmados sem o consentimento da apelada, que nega a contratação e pleiteia a restituição dos valores e reparação pelos danos morais sofridos.

III- A instituição financeira não logrou êxito em demonstrar a regularidade dos contratos, cabendo-lhe o ônus de provar os fatos modificativos do direito da autora, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Justifica-se, no caso, a inversão do ônus da prova, com base no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, dada a hipossuficiência da autora.

IV- Dano moral configurado em razão da cobrança indevida de valores, que trouxe prejuízos emocionais à apelada. Indenização fixada em R$ 5.000,00, mantida por atender aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

V- Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0812866-78.2021.8.14.0301

APELANTE: BANCO C6 S.A.

ADVOGADA: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADA: RUBENITA NASCIMENTO LIMA

ADVOGADO: CARLOS RENATO NASCIMENTO DAS NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pelo Banco C6 S.A. contra sentença que julgou procedente a ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por Rubenita Nascimento Lima.

Na
petição inicial
, Rubenita Nascimento Lima narra que é pensionista e que, ao consultar sua margem de crédito, descobriu a contratação de dois empréstimos junto ao Banco C6 S.A., cujos valores, no total de R$ 45.444,03, foram creditados em sua conta no Banco do Brasil sem seu consentimento. Diante disso, solicitou a suspensão dos descontos e o bloqueio do valor creditado, além da devolução do montante e indenização por danos morais, alegando que a situação causou-lhe abalos psicológicos e físicos.

Em
contestação
, o Banco C6 S.A. e o Banco do Brasil alegaram a regularidade das operações, afirmando que a contratação foi legítima e que a autora não comprovou a fraude alegada. O banco também contestou a concessão da gratuidade de justiça à autora e a sua ilegitimidade passiva, afirmando que a responsabilidade seria do Banco C6 Consignado S.A., e não do Banco C6 S.A.

A
sentença
de primeiro grau julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, para declarar a inexistência do débito em relação aos contratos questionados nos autos; determinou a devolução em dobro do valor indevidamente descontado, e condenou o Banco C6 S.A. ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais. No que concerne ao Banco do Brasil, determinou a restituição do valor bloqueado na conta da requerente, - em cumprimento a tutela de urgência concedida -, em favor do Banco C6.

Inconformado com a decisão, o
Banco C6 S.A.
interpôs apelação, sustentando a inexistência de ato ilícito e afirmando que os empréstimos foram realizados de maneira regular, sem qualquer ilegalidade, tendo sido regularmente comprovada a contratação, bem como a disponibilização dos valores na conta da autora. Alega ainda que o valor fixado para a indenização por danos morais é excessivo. Desse modo, requer o provimento do recurso, com reforma da sentença e improcedência dos pedidos contidos na inicial. Alternativamente, requer a redução do valor arbitrados a título de danos morais.

Nas
contrarrazões
, a apelada Rubenita Nascimento Lima defende a manutenção da sentença, reiterando que os empréstimos foram feitos sem sua autorização e destacando os prejuízos morais e materiais que lhe foram causados. Argumenta que o valor fixado para a indenização é insuficiente, considerando os danos sofridos.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2 TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0812866-78.2021.8.14.0301

APELANTE: BANCO C6 S.A.

ADVOGADA: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADA: RUBENITA NASCIMENTO LIMA

ADVOGADO: CARLOS RENATO NASCIMENTO DAS NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

V O T O

Conheço do recurso, eis que presentes seus pressupostos e admissibilidade recursal.

Conforme relatado, o recurso de apelação interposto pelo BANCO C6 S.A. visa a reforma da sentença que o condenou a restituir os valores debitados da conta da autora, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00. A controvérsia baseia-se no questionamento da validade dos contratos de empréstimo consignado, supostamente celebrados pela apelada sem o seu conhecimento ou consentimento.

De início, cumpre destacar que a ação movida por Rubenita Nascimento Lima tem por base a alegação de que foi surpreendida com a realização de dois empréstimos, nos valores de R$ 16.422,47 e R$ 29.021,56, totalizando R$ 45.444,03, valores que foram depositados em sua conta no Banco do Brasil S.A., instituição que também figurou como ré no processo. A apelada nega ter autorizado a contratação dos referidos empréstimos e, em razão disso, pleiteou a restituição dos valores debitados e reparação pelos danos morais sofridos.

A sentença de primeiro grau, ao analisar as provas constantes dos autos, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, para declarar a inexistência do débito em relação aos contratos questionados nos autos; determinou a devolução em dobro do valor indevidamente descontado, e condenou o Banco C6 S.A. ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais. No que concerne ao Banco do Brasil, determinou a restituição do valor bloqueado na conta da requerente, - com cumprimento a tutela de urgência concedida -, em favor do Banco C6.

O recorrente, BANCO C6 S.A., em sua apelação, argumenta pela regularidade dos contratos, sustentando que os empréstimos foram realizados de acordo com os procedimentos internos da instituição, sem qualquer indício de fraude ou irregularidade, aduzindo que a autora assinou os contratos e recebeu os valores correspondentes em sua conta, inexistindo qualquer ilicitude que possa ser alegada. Aduz ainda, que a autora, ao perceber os valores creditados em sua conta, deveria ter agido prontamente para devolver os montantes, não cabendo, portanto, a condenação por danos morais, tampouco a devolução dos valores.

Todavia, ao examinar os autos, constata-se que o banco apelante não logrou êxito em comprovar a regularidade dos contratos supostamente firmados pela apelada. A documentação apresentada pela instituição financeira não foi suficiente para demonstrar que os empréstimos consignados foram efetivamente contratados de maneira lícita, com o consentimento livre e inequívoco da apelada. O recorrente, portanto, não atendeu ao ônus probatório que lhe foi atribuído, conforme o disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, que prevê que cabe ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Ademais, a inversão do ônus da prova, deferida com fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é medida que se justifica plenamente no caso em análise, uma vez que a relação entre a apelada e o BANCO C6 S.A. é regida pelas normas consumeristas, e a hipossuficiência da autora em relação à instituição financeira é evidente. Como bem ressaltado pelo magistrado a quo, a apelada é uma consumidora idosa e pensionista, sendo que os empréstimos foram realizados em valores elevados e de forma a comprometer sua subsistência. A verossimilhança das alegações da apelada, somada à ausência de provas robustas por parte do banco, justifica a inversão do ônus da prova.

No que diz respeito aos danos morais, a condenação imposta pela sentença não merece qualquer reparo. A inclusão de altos valores indevidos na conta da apelada, sem a sua anuência, gerou-lhe transtornos significativos, comprometendo sua estabilidade emocional. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a cobrança indevida de valores, especialmente em situações que envolvem fraudes bancárias, gera direito à reparação por danos morais, independentemente da demonstração de prejuízo material, como decorre da própria gravidade da ofensa. A indenização de R$ 5.000,00, fixada pelo juízo de origem, revela-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

O recorrente também alega que a apelada deveria ter restituído os valores creditados em sua conta imediatamente após identificá-los, o que afastaria a necessidade de devolução. Tal argumento, contudo, não merece acolhimento. A responsabilidade pela contratação indevida dos empréstimos recai sobre a instituição financeira, que falhou em implementar mecanismos de segurança eficazes para impedir a ocorrência de fraudes. Não se pode imputar à apelada a obrigação de monitorar de forma ativa transações que ela mesma não autorizou. A responsabilidade objetiva do banco, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, impõe-lhe o dever de responder pelos danos causados, independentemente de culpa.

Diante de todo o exposto, e considerando que o BANCO C6 S.A. não conseguiu provar a regularidade dos contratos de empréstimo, concluo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Assim, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a sentença de piso.

É o voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 21/10/2024